Tribunal: STF
Processo: AI 338730
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
                      - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em sede processual penal.
Precedentes.